Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-15.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA, DIRIGIR VEÍCULO SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA. DOSIMETRIA. AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. REDUÇÃO. AVALIAÇAO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. MANUTENÇÃO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pena-base do crime de desobediência deve ser reduzida para o mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram avaliadas favoravelmente e não há fundamentação para a exasperação da pena.
2. Deve ser mantida a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime em relação ao delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito (dirigir veículo sem permissão para dirigir ou habilitação), uma vez que adotada fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena-base, pois o fato de o apelante ter tentado se evadir do bloqueio policial, dirigindo em alta velocidade, extrapola as circunstâncias normais do tipo.
3. O fato de o acusado portar ilegalmente 02 (duas) armas de fogo é fundamento apto para avaliar negativamente as circunstâncias do crime em relação ao delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003. Contudo, o quantum de acréscimo deve ser reduzido para patamar razoável e proporcional.
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que, apesar da pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo do artigo 330 do Código Penal (desobediência), artigo 309 do Código de Trânsito (dirigir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação) e artigo 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em concurso material (artigo 69 do Código Penal), reduzir a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 09 (nove) meses de detenção, para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantida a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa e o regime inicial semiaberto.